Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-31.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-31.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILO CARMO DE ALMEIDA - CPF: 003.050.981-52 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000367-31.2024.8.11.0051

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S.A

EMBARGADA: CAMILO CARMO DE ALMEIDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA
– OMISSÃO – CONSTATAÇÃO –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 - Constatada a omissão no acórdão, acolhe-se os aclaratórios para determinar que h
avendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

2 – Aclaratórios acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

SABEMI SEGURADORA S.A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 295950894, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 293836396, que
por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação para
“[...]
a) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral. b) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais)

[...].”
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à sua condenação a valores de forma dobrada, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 298445384.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, ocorreu omissão em relação ao pedido de reforma da sentença quanto à condenação da requerida/embargante à restituição de valores ao autor/embargado de
forma dobrada
, posto que constou da sua parte dispositiva,
in verbis
:

“[...] DECLARAR a inexistência do débito em discussão nestes autos, em nome do Autor;

CONDENAR a Requerida SABEMI SEGURADORA S.A. a reparar, em dobro, os danos materiais suportados pelo Requerente
, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, em relação às cobranças posteriores a 30 de março de 2021, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto efetivamente realizado (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, estes a partir da citação (art. 405 do Código Civil), cujo montante será apurado em liquidação de sentença, através de cálculos simples.

CONDENAR a Requerida SABEMI SEGURADORA S.A. a reparar, de forma simples, os danos materiais suportados pelo Requerente
, referente ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, em relação às cobranças anteriores a 30 de março de 2021, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto efetivamente realizado (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, estes a partir da citação (art. 405 do Código Civil), cujo montante também será apurado em liquidação de sentença, através de cálculos simples.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo, a teor do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação [...].”
(Sic. ID no 288256636)

Note-se que no tocante à condenação da requerida/embargante à repetição de indébito constou da parte dispositivo da sentença de duas formas, quais seja; “
simples e em dobro
”.

Logo, como tal fato passou despercebido no acordão embargado, passo a análise da matéria.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos no benefício do autor, neste particular a sentença merece retificação, para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração
, para
determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025